Tribunal: TCU
Processo: 005.434/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2008 (no da TCE no sistema: 3438/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11577/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social em desfavor de Washington Luís Silva Plácido (falecido) e Lourêncio Silva de Moraes, ex-prefeitos do Município de Governador Edison Lobão-MA (gestões 2005-2008 e 2009-2012, respectivamente), ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos à municipalidade, no exercício de 2008, pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, para atendimento aos Programas de Proteção Social Básica e Especial - PSB/PSE. Considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 69 a 72) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 005.434/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lourêncio Silva de Moraes (XXX.280.683-XX); Washington Luís Silva Plácido (XXX.315.633-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Governador Edison Lobão-MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.